Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-88.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000843-88.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON MOTA SILVA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (
ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL.
REJEIÇÃO.
IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS. RATIFICAÇÃO NA FASE JUDICIAL.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença pro
latada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA, Dr.
Renato Alves Pimenta
que, nos autos de
nº
8000843-88.2020.8.05.0072
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para absolver o Réu da acusação pela prática do crime descrito no artigo 157 caput do Código Penal, em razão de dúvidas quanto a
autoria delitiva e ainda declarando
a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase inquisitorial
.

2.
A seguir, transcreve-se a narrativa dos fatos constante na denúncia:
“(...) Deflui do Inquérito Policial em anexo que, no dia 24.06.2020, por volta de OlhOOmin, no interior da residência da vitima, situada na Rua Prof. Silva Trocoli de Azevedo, n. 63, Fonte do Doutor, Cruz das Almas/BA, o denunciado, com consciência e vontade, mediante o uso de grave ameaça, subtraiu para si o telefone celular SAMSUNG J4, cor preta, de propriedade da vítima LAYANE OLIVEIRA MARTINS.Conforme restou apurado, o denunciado, após ter arrombado a porta da fre te, ingressou na residência e surpreendeu a vítima, anunciando o assalto e alertando que se esta corresse daria um tiro na cara. A vitima, contudo, correu para o quarto enquanto pedia socorro e fechou a porta. Mais uma vez, o denunciado com o objetivo de subtrair o celular da vitima, arrombou a porta do quarto e, enquanto a vitima estava com o filho no colo e o celular em mãos, recolheu o objeto. Após o crimes, o denunciado evadiu com o referido bem.”
(id 87027010)

3.
Digno de registro que o Réu não foi preso em flagrante na ocasião, ausente também qualquer pedido de prisão cautelar, tendo respondido o processo em liberdade.

4.A defesa sustenta, em suas contrarrazões, a irregularidade do reconhecimento pessoal do Réu,
que teria sido realizado em desacordo com as
disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, na fase inquisitorial.

5.No entanto, ainda que fosse o caso dos autos, eventual inobservância da forma ali prescrita não deslegitima a sua utilização na formação do convencimento acerca da autoria delitiva, mormente quando se encontra em sintonia com outros elementos de convicção produzidos em
Juízo.

6.
Primeiramente, verifica-se que foram arroladas e
ouvidas como testemunhas de acusação a vítima e sua genitora, que relataram em juízo, de forma minudente e harmônica, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

7.
Observa-se que a vítima
foi
firme

ao
ratificar
o reconhecimento do Réu,
em Juízo
, confirma
ndo
a narrativa dos fatos constante na denúncia, de forma clara e concisa
, em sintonia com o que já havia dito na fase inquisitorial
.

8.A genitora da vítima também confirmou a dinâmica dos fatos narrados pela vítima, bem assim o que ouviu da filha, na data dos fatos, sobre o autor do delito.

9.
Saliente-se que,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra o fato com riqueza de detalhes, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

10.
Ademais
,

não se vislumbra qualquer razão para
desmerecer
o relato da vítima
, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie a intenção desta em incriminar deliberadamente, o Apelante, cabendo salientar, ainda, que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

11.
Não obstante, o próprio Réu confirmou, em seu interrogatório, que a vítima já lhe conhecia anteriormente, admitindo que frequentemente passava com seu filho pela porta da casa, onde a encontrava e brincavam com o bebê, reforçando a conclusão de que não havia qualquer motivo para que a vítima desejasse acusá-lo injustamente.

12.Sobreleve-se, ainda, que a esposa do Réu confirmou o relato da genitora da vítima, quando mencionou que familiares do acusado se prontificaram a reparar os prejuízos decorrentes do roubo do celular e dos danos provenientes do arrobamento às portas.Com efeito, não faz sentido a oferta de reparação dos danos se realmente não fosse o Réu o autor do delito.

13.Digno de nota, por fim, que a certidão de antecedentes criminais acostada ao id 87027227 evidenciam que não se trata de episódio isolado na vida do Apelado, registrando-se a existência de 02 (dois) processos na comarca de Andaraí/BA – tendo o próprio Réu admitido já ter residido na região da Chapada Diamantina – sendo um deles pela prática de furto (art. 155 caput do CP) e outro por violação de domicílio durante a noite (art. 50 §1º do CP), ambos já arquivados em razão do reconhecimento da prescrição.

14.
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar o Réu
GILSON MOTA SILVA
pela prática do crime descrito no artigo art. 157, caput, do Código Penal.

15.
Portanto,
fica o Réu condenado, definitivamente, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
estes calculados em estrita proporcionalidade à pena corporal e à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

16.Por conseguinte, estabeleço o regime semiaberto, para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, assegurando-se ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, se por
al
não estiver preso.

17.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

18.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000843-88.2020.8.05.0072

provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figura, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado
GILSON MOTA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO

para condenar
GILSON MOTA SILVA

pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
do Código Penal à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cumulada com o pagamento d
e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
assegurando-se ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, se por
al
não estiver preso
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10